Tribunal: TJDFT
Processo: 0084933-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0084933-19.2009.8.07.0001 APELANTE: HILDA GOMES LEAL APELADO: EVALDO ARAUJO, TEREZINHA GUALBERTO DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/11/2024 a 28/11/2024. Quanto à petição do Banco-exequente para levantamento de valor (id. 66323973), nada a prover nesta instância recursal, em que os autos aguardam o julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão que reconheceu a não ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do processo no Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora